Tribunal: TJBA
Processo: 8124915-69.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124915-69.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

APELADO: WASHINGTON LUIS RIBEIRO DE SANTANA

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS ROCHA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INOBSERVÂNCIA DO § 1º DO ART. 485 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
contra sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão movida em face de
WASHINGTON LUIS RIBEIRO DE SANTANA
, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A extinção decorreu da não promoção, pela parte autora, dos atos necessários ao cumprimento dos mandados de busca e apreensão, que retornaram negativos por falta de contato com a Central de Mandados/NOE. A Apelante alega nulidade da sentença por ausência da intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do CPC, requisito essencial para a extinção por abandono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à verificação da validade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa sem que tivesse ocorrido a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 485, § 1º, do CPC estabelece procedimento específico e obrigatório para a extinção do processo nas hipóteses dos incisos II e III, determinando que o juiz ordene previamente a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

3.2. A análise dos autos evidencia que foram expedidos apenas atos ordinatórios e despachos intimando o advogado da Apelante via Diário da Justiça Eletrônico, não havendo intimação pessoal da parte autora, seja por carta ou por mandado de oficial de justiça.

3.3. A intimação do patrono via
DJe
não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte, requisito essencial e inafastável para a extinção por abandono da causa.

3.4. A inobservância do rito legal estabelecido no § 1º do art. 485 do CPC configura
error
in procedendo
, viciando a sentença e impondo sua anulação.

3.5. Deve ser oportunizado à parte autora o regular prosseguimento do feito, observando-se, em caso de nova inércia, o procedimento correto de intimação pessoal antes de qualquer decisão terminativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do referido dispositivo legal, não sendo suficiente a intimação do advogado via Diário da Justiça Eletrônico, sob pena de nulidade da sentença por inobservância do procedimento legal.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 485, III e § 1º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figura como apelante
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
e como apelado
WASHINGTON LUIS RIBEIRO DE SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Qu
ar
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
e
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora